Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE NO JULGADO. PENAS FIXADAS SEPARADAMENTE NO REGIME ABERTO. VÍCIOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas ao esclarecimento de dúvida, omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP.

2. Os vícios de omissão ou contradição no julgado são caracterizados pela ausência de manifestação expressa ou contraditória da magistrada a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. O que não é o caso dos autos.

3. Da leitura da ementa, que está em consonância com a matéria enfrentada no acórdão, evidencia-se que as questões deduzidas em apelação foram apreciadas pelo colegiado.

4. Impende destacar a ausência de violação à coisa julgada, além do que não houve qualquer prejuízo à ré por suposta incidência do princípio “ne reformatio in pejus”, mas a simples correção do erro material reconhecido pela sentença monocrática, com o somatório das penas (artigo 69 do Código Penal) que inicialmente foram atribuídas a outra ré, por equívoco.

5. Ao contrário do alegado pela embargante, houve a redução da pena definitiva após realizado o concurso material estipulado pela sentença, de modo que não se verifica qualquer prejuízo.

6. O regime aberto a que se refere a defesa, nos embargos, diz respeito aos crimes de organização criminosa e de falsidade ideológica, examinados separadamente, ou seja, antes de realizada a unificação das penas estipuladas para os crimes de organização criminosa e de falsidade ideológica. Portanto, realizado o concurso material, tem-se o incremento natural e definitivo das reprimendas, repercutindo no regime prisional e na impossibilidade de substituição da pena corporal.

7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não é fundamento idôneo para que se produzam efeitos modificativos pela via eleita.

8. Embargos declaratórios desprovidos.